Tribunal: STF
Processo: RE 1101783
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE – ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS EXIGIDAS COM BASE EM LEI MUNICIPAL ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/01 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PRETÓRIO EXCELSO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS – DESPROVIMENTO DOS APELOS. 



    Súmula n. 668, do STF: ‘É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.” (doc. eletrônico 4, p. 46).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, XXII, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 145, § 1°; 150, IV; 156, § 1°, I e II; 182, caput, § 2° e § 4°, I e II, da mesma Carta (doc. eletrônico 5, pp. 35-64). 



    Para tanto, alega-se a inconstitucionalidade da progressividade do IPTU antes da Emenda Constitucional n. 29/2000, instituída pela Lei n. 3.680/1989, do Município de Blumenau/SC.



    Antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou o sobrestamento anteriormente estabelecido pela aplicação do Tema 523 da sistemática da Repercussão Geral para intimar as partes quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito (doc. eletrônico 28, pp. 1-2).



    Posteriormente, ante manifestação positiva de ambas as partes, aquela Vice-Presidência exerceu o juízo de admissibilidade do recurso para negar-lhe seguimento pela aplicação dos Temas 339, 660 e 523 da Repercussão Geral e inadmiti-lo ante o óbice das Súmulas 280, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (doc. eletrônico 39).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    É que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 666.156 RG/RJ (Tema 523 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, no sentido de serem constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n. 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais. 



    Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido julgado:



    “Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 



    1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 



    2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’.” (grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator